Tribunal: TJDFT
Processo: 0032786-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0032786-18.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: LA DART INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CIVIL ENGENHARIA LTDA, MULTIPLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP - ME, INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que não conheceu do agravo no recurso especial interposto (certidão de ID 16917971 - Pág. 122), e tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 15796800, bem como certificou a impossibilidade de disposição das páginas em ordem correta sem comprometimento integral dos autos, diante da ausência de ferramenta no Sistema PJE para tanto (certidão de ID 21501902 - Pág. 1), remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024